Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703837-22.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de petição interposta por BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES contra acordão de apelação proferido na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Certidão de trânsito em julgado (ID 44246296). Por meio da petição de ID 45676446, a autora aduz que, no momento de liquidar o feito a fim de propor a execução, observou que há um erro material no acordão, haja vista que o Juízo de origem determinou o pagamento dos honorários de 11% sobre o valor da causa, colocando entre parênteses o valor de R$ 42.628,72, sendo observado verdadeira inexatidão, quando o valor da causa se faz no importe de R$ 287.876,76 como se extrai da petição de id no: 75708753 Manifestação do requerido (ID 45676449). É o breve relatório. Decido. Sem razão a autora. Nos termos da decisão de ID 29492395, foi julgada procedente a impugnação do valor da causa, para fixá-la em R$ 42.628,72, nos seguintes termos: “De acordo com a inicial, o total de prestações mensais é de e R$ 6.028,44. O contracheque de id. 75712546 mostra renda bruta mensal de R$ 8.253,49. Trinta por cento desse valor é igual a R$ 2.476,047. Logo, haveria excesso mensal de cobrança de R$ 3.552,393 (=6.028,44 - 2.476,047). Tratando-se de obrigação continuada, multiplicando-se tal excesso por doze (CPC, art. 292, §2o), tem-se o total de R$ 42.628,72. Esse é o valor da causa correto (...) 1. Rejeito as preliminares de ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e de inépcia da inicial. 2. Julgo procedente a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 42.628,72. 3. Anote-se conclusão para sentença, pois a hipótese é de julgamento antecipado do pedido.”. A decisão não foi agravada, sendo proferida a sentença sob o seguinte dispositivo (ID 29492404): “III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos a parte sucumbente (art. 98, § 3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo”. O acórdão do recurso de apelação ajuizado pela autora/peticionante, deu provimento ao recurso para limitar o débito na conta corrente da apelante das parcelas dos contratos, observado, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. Em virtude da inversão da sucumbência, o réu foi condenado ao réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa (R$ 42.628,72), em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do mesmo diploma legal (ID 29973559). Nesse contexto, considerando que a impugnação foi acolhida e não contestada, não há erro material no julgado, devendo ser mantido o valor da causa em R$ 42.628,72, sob pena de ofensa à coisa julgada. Preclusa a decisão, retorne-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 17:16:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador